Tribunal: TJDFT
Processo: 0733994-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. INVESTIGADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de persecução penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade.
2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada a partir do caso concreto, de acordo com o resultado da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado e desde que o réu não seja contumaz na prática delitiva.
3. Estando o investigado devidamente assistido pela Defensoria Pública e tendo aceitado livremente os termos ajustados no Acordo de Não Persecução Penal, homologado pelo Juízo a quo, não há falar em ilegalidade no acordo, tampouco nulidade na decisão homologatória da proposta.
4. Ordem denegada.